Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702487-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARIA ESTER FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelo autor BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor da ré, MARIA ESTER FRANCA, a qual determinou a promoção do feito pelo autor, com a comprovação da localização do veículo objeto da busca e apreensão (ID 14102279). Em suas razões recursais (ID 14102269), o autor alega que o rol do artigo 1.015, do CPC, deve ser interpretado de forma extensiva e que a decisão agravada impede a eficácia da tutela provisória. Aduz que a decisão agravada criou obrigação não prevista em lei, quando foi exigida a comprovação da localização do veículo, que a conversão do feito em execução, no atual momento processual, não é obrigatória, pois não foram exauridas as tentativas de localização do veículo alienado, sendo que a ausência de prova da localização do bem não autoriza a extinção do feito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que não seja necessário comprovar a localização do veículo para a expedição de novo mandado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmar a tutela recursal pretendida, determinando a expedição de mandado independente de comprovação quanto à localização do veículo. Preparo comprovado no ID 14102270. É o relatório. Fundamento e decido. Da análise detida dos autos, mostram-se presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo. Com efeito, num exame prefacial dos documentos colacionados aos autos, observa-se que o autor, ora agravante, logrou atender aos requisitos previstos no Decreto Lei no 911/69 para deferimento da liminar de busca e apreensão, tendo sido expedido o mandado correspondente (ID 36995291 dos autos no 0705476-18.2019.8.07.0009). Ademais, não há, na legislação de regência, disposição que condicione a renovação do mandado de busca e apreensão à demonstração, pelo credor, de que o veículo se encontra no endereço por ele indicado, não existindo fundamento legal para a exigência determinada pelo magistrado a quo. Portanto, presente a plausibilidade do direito alegado no agravo. Noutro giro, patente o risco de perecimento do direito perseguido, a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, uma vez que a não conversão da presente ação de busca e apreensão em ação executiva, implicará na extinção do presente feito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Tendo em vista que a parte agravada não foi citada na instância de origem, fica dispensada sua intimação para contrarrazões. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora